Tribunal: STF
Processo: RHC 203706
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de furto simples. Princípio da insignificância. Reiteração. Irrelevância. Particularidades do caso concreto. Mínima ofensividade da conduta e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Constrangimento ilegal evidenciado. Precedentes. Provimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Paulo Lopes Pereira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, do Ministro Rogério Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 613.720/MG (evento 14).
    O Recorrente foi condenado à pena definitiva de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. INSIGNIFICÂNCIA. CONCEITO INTEGRAL DE CRIME. PUNIBILIDADE CONCRETA. CONTEÚDO MATERIAL. BEM JURÍDICO TUTELADO. GRAU DE OFENSA. COMPORTAMENTO SOCIAL. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Para que o fato seja considerado criminalmente relevante, não basta a mera subsunção formal a um tipo penal. Deve ser avaliado o desvalor representado pela conduta humana, bem como a extensão da lesão causada ao bem jurídico tutelado, com o intuito de aferir se há necessidade e merecimento da sanção, à luz dos princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade.
    2. As hipóteses de aplicação do princípio da insignificância se revelam com mais clareza no exame da punibilidade concreta – possibilidade jurídica de incidência de uma pena –, que atribui conteúdo material e sentido social a um conceito integral de delito como fato típico, ilícito, culpável e punível, em contraste com estrutura tripartite (formal).
    3. Por se tratar de categorias de conteúdo absoluto, a tipicidade e a ilicitude não comportam dimensionamento do grau de ofensa ao bem jurídico tutelado – compreendido a partir da apreciação dos contornos fáticos e dos condicionamentos sociais em que se inserem o agente e a vítima.
    4. O diálogo entre a política criminal e a dogmática na jurisprudência sobre a bagatela é também informado pelos elementos subjacentes ao crime, que se compõem do valor dos bens subtraídos e do comportamento social do acusado nos últimos anos.
    5. A reincidência ou reiteração delitiva é elemento histórico objetivo, e não subjetivo, ao contrário do que o vocábulo possa sugerir. Isso porque não se avalia o agente (o que poderia resvalar em um direito penal do autor), mas, diferentemente, analisa-se, de maneira objetiva, o histórico penal do indivíduo, que poderá indicar aspecto impeditivo da incidência da referida exclusão da punibilidade. Essa análise, portanto, não se traduz no exame do indivíduo em si ou no que ele representa para a sociedade como pessoa, mas nas consequências reais, concretas e objetivas, extraídas de seu comportamento histórico avesso ao direito e na perspectiva, apoiada em tais evidências, de recidiva de tal comportamento. Sob pena de violação do princípio da isonomia, o indivíduo que furta uma vez não pode ser igualado ao que furta habitualmente, escorando-se este, conscientemente, na impunidade.
    6. O legislador penal confere relevo ao histórico de vida pregressa do réu para outorgar-lhe a redução da pena, em forma de causa especial de diminuição da sanção, como, v.g., se verifica em diversas cominações da parte especial, a exemplo da descrita no art. 155, § 2º, do CP, reproduzida em diversos outros preceitos penais, como nos arts. 171, § 1º, 168, § 3º, 180, § 5º, e 337-A, § 2º. Em todos esses dispositivos, fica evidenciado, sem margem a tergiversações, que o legislador penal, máxime em crimes que afetam o patrimônio alheio, dá importância ao comportamento pretérito do agente para conceder-lhe o benefício da redução da pena. De igual modo, a Parte Geral do Código Penal dá vários exemplos de interferência da primariedade e/ou dos bons antecedentes penais do réu para fins de individualizar a sanção ou para conceder ou não certos benefícios. Destaco os arts. 44, III, 59, caput, 71, parágrafo único, 77, II, e 83. Igualmente, em leis extravagantes (v.g., art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990) e na Lei de Execução Penal (art. 112 da Lei n. 7.210/1984).
    7. Na espécie, a reincidência tripla específica do réu é incompatível com a aplicação do princípio da insignificância.
    8. Agravo regimental não provido”.
    No presente writ, sustenta o Recorrente a atipicidade da conduta imputada dada a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Invoca a mínima ofensividade da conduta, inexistência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Alega que a reincidência não obsta a incidência do princípio da bagatela. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da atipicidade da conduta do paciente (evento 17). 
    O Ministério Público Federal, em parecer do Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco, opina pelo não provimento do recurso (evento 50). 
    É o relatório. 
    Decido.
    De início, registro que, no julgamento dos HCs 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso, envolvendo juízo mais abrangente do que a análise específica do resultado da conduta. Naquela oportunidade, fixou-se a tese de que a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. No entanto, registrou- -se ser indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada. 
    In casu, o Paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por ter subtraído 4 (quatro) frascos de xampu, avaliados em R$ 72,00 (setenta e dois reais).
    O magistrado de primeiro grau afastou a aplicação do princípio da insignificância, pois “o réu, nos termos das certidões de antecedentes criminais encartadas aos autos possui condenação penal por crime de mesma espécie e natureza criminal, sob o processo de n° 0686.13.006083-9, não havendo dessa forma motivo para se reconhecer a incidência do então, princípio da insignificância, porquanto o réu ostenta a condição de reincidente’ (evento 1, fls. 156-175) . 
    O Tribunal de Justiça asseverou que ‘Não obstante o valor dos objetos subtraídos, entendo que o famigerado Principio da Insignificância não encontra assento no Direito Penal Brasileiro, tratando-se de recurso interpretativo à margem da lei, que se confronta com o próprio tipo penal do art. 155 do CP, que para as situações de ofensa mínima prevê a figura do privilégio, inaplicável na espécie diante da reincidência do acusado’ (evento 1, fls. 236-243). 
    Por seu turno, enfatizou o Superior Tribunal de Justiça que ‘Na espécie, a reincidência tripla específica do réu é incompatível com a aplicação do princípio da insignificância’ (evento 14). 
    A jurisprudência desta Suprema Corte, contudo, orienta compreensão diversa sobre o tema, considerada uma perspectiva conglobante sobre o princípio da insignificância (ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: parte geral. 11ª ed., rev. e atual., São Paulo: RT, 2015, p. 414-5). 
    É estável a orientação deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio da insignificância pressupõe, para a sua aplicação, ‘a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (RHC 113.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Além disso, cabe insistir que, ‘No julgamento conjunto dos HCs 123.108, 123.533 e 123.734 (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que, no delito de furto simples, a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipia material’ (RHC 140.017/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27.6.2017) (destaquei).
    Nesse sentido, este Supremo Tribunal tem aplicado o princípio da insignificância – ainda que configurada hipótese de reincidência e/ou a reiteração delitiva – em situações nas quais fique evidenciado que a ação supostamente delituosa, embora formalmente típica, revela, em razão de sua mínima lesividade, ‘ausência de dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, independente da reincidência do paciente’ (HC 186.374-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16.10.2020) (destaquei).
    Essa mesma visão do tema já foi adotada no âmbito da Primeira Turma deste Tribunal, que, ao julgar o RHC 174.784/MS, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 06.5.2020, reconheceu a incidência do princípio em causa, para anular a condenação penal de acusado, com histórico criminal de reincidência, pelo furto de um carrinho de mão, avaliado em vinte e dois reais (destaquei). Com o mesmo enfoque, destaco os seguintes julgados:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL – CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL – DELITO DE FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, ‘CAPUT’) – ‘RES FURTIVA’ NO VALOR APROXIMADO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) – DOUTRINA – PRECEDENTES – REINCIDÊNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O FATO INSIGNIFICANTE – PRECEDENTES, NESSE SENTIDO, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (RHC 163.611/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 07.10.2020).
    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016). 4. Hipótese de furto de um creme finalizador marca Vitiss, um creme hidratante marca Nívea e um creme hidratante marca Johnson, avaliados em R$ 45,80. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e reconhecer a atipicidade material da conduta de modo a absolver o paciente” (HC 159.592 AgR, Relator p/ o Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.04.2020 – destaquei).
    Cito, ainda, no mesmo sentido: HC 176.564/SP, de minha relatoria, DJe 01.02.2021; HC 171.037/SP, de minha relatoria, DJe 11.12.2020; HC 192.108/RO, de minha relatoria, DJe 07.12.2020; HC 160.084/MG, de minha relatoria, DJe 27.11.2020; HC 158.979/MG, de minha relatoria, DJe 26.11.2020; HC 137.517/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.02.2018; HC 138.557/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 17.11.2017. 
    No caso concreto, a análise objetiva do fato supostamente delituoso cuja autoria fora atribuída ao paciente – furto de 4 (quatro) frascos de xampu, avaliados em R$ 72,00 (setenta e dois reais) – revela que a conduta em questão atende os pressupostos reclamados pela jurisprudência desta Corte para efeito de incidência do princípio da insignificância, pois se mostra evidente, na espécie, (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a ausência de periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 
    Destaco, ainda, para fins de reconhecimento do crime de bagatela, que a subtração patrimonial em causa consumou-se sem o emprego de qualquer tipo de violência ou grave ameaça. 
    Nesse contexto, não detecto, na conduta praticada pelo apenado, reprovabilidade suficiente a justificar a manutenção do édito condenatório, presente a hipótese do art. 397, inciso III, do CPP. 
    Reitero, por fim, que a jurisprudência estável, no âmbito de ambas as Turmas desta Suprema Corte, têm advertido que a reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, uma vez identificados, como no caso, os vetores conducentes à insignificância da conduta. Nesse sentido: RHC 174.784/MS, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes; HC 155.920-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello; HC 138.557/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    Ante o exposto, forte nos arts. 21, §1º, 192 e 310 do RISTF, dou provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, para reconhecer a atipicidade material da conduta atribuída ao Recorrente Paulo Lopes Pereira e, em consequência, absolvê-lo da acusação de furto simples contra ele formulada nos autos do processo criminal nº 0118246-33.2019.8.13.0686 do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Teófilo Otoni/MG. 
    Comunique-se, com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora